Tribunal: TJDFT
Processo: 0009137-29.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. USO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA E DE OUTRO MEIO DE PROVA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA.

1. As provas testemunhais aliadas às imagens da câmara de segurança do local do crime apontam, com segurança, a materialidade e a autoria do delito, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

2. Na ausência de prova efetiva do emprego de chave falsa na subtração do veículo, a qualificadora do artigo 155, § 4o, III, do Código Penal deve ser afastada.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.